Tribunal: TJBA
Processo: 0409942-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409942-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: ARISANGELA REIS DOS ANJOS ALVES

Advogado(s)
:
LORENA BARBARA AZEVEDO LIBORIO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PROJETO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA ADQUIRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel, reconhecendo danos morais em razão da alteração do projeto do empreendimento sem prévia anuência da compradora. A decisão fixou indenização em R$ 15.000,00, rejeitou os demais pedidos e distribuiu proporcionalmente custas e honorários. A ré pleiteia a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do projeto do empreendimento, com inclusão de nova torre, sem prévia anuência da adquirente, configura falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração substancial do projeto, sem anuência da adquirente, viola o dever de informação e transparência, protegidos pelo art. 6º, III e IV, do CDC.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A modificação unilateral do empreendimento, ainda que comunicada posteriormente (IDs 304085436 e 304085440 dos autos de origem), quebra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza dano moral, pois ultrapassa o mero dissabor contratual.

O montante fixado em sentença mostra-se adequado, e em consonância com precedentes em hipóteses semelhantes, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV, e 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004510-02.2021.8.26.0132, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2024; TJ-MG, AC nº 1002410-12.4328.5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 11.04.2019; TJ-RJ, Apelação nº 0029884-17.2015.8.19.0205, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 08.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0409942-22.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada ARISANGELA REIS DOS ANJOS ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .